Tribunal: TJSP
Processo: 1015208-32.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudos elaborados unilateralmente - impugnação específica da ré que, de seu lado, sustenta a ausência de falha no serviço prestado à segurada - prova pericial direta impraticável por ato atribuível à autora - ausência de

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudos elaborados unilateralmente - impugnação específica da ré que, de seu lado, sustenta a ausência de falha no serviço prestado à segurada - prova pericial direta impraticável por ato atribuível à autora - ausência de preservação dos componentes danificados e substituídos quando do conserto dos equipamentos eletrônicos - ação julgada improcedente - recurso provido para esse fim.